Tribunal: TJMT
Processo: 0003481-28.2017.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003481-28.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILIO CASSIANO OSSANI - CPF: 022.477.609-61 (EMBARGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA - CPF: 024.720.181-26 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 117288950), manejado por
DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente
EMÍLIO CASSIANO OSSANI,
ora embargado, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerido/apelado, ora embargante, aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não observou que, proferida a sentença, o representante da Defensoria Pública, junto ao Juízo de origem, não foi intimado pessoalmente para se manifestar.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a anulação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerido/apelado, ora embargante, aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não observou que, proferida a sentença, o representante da Defensoria Pública, junto ao Juízo de origem, não foi intimado pessoalmente para se manifestar.

Não assiste razão ao requerido/apelado, ora embargante.

Isso porque, conforme se observa na certidão confeccionada pela Secretaria do Juízo de origem (id. 102155450), o representante da Defensoria Pública, atuante junto à Comarca de Guarantã do Norte, foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, eis que os autos lhe foram encaminhados, contudo, permaneceu inerte (id. 102155452).

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo as certidões supramencionadas:

“
Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios, Ref: 4

Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007- impulsiono estes autos com a finalidade de encaminhar os autos à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões no prazo legal.”

“Certidão de Decurso de Prazo, Ref: 8

Certifico que decorreu o prazo e a parte requerida/apelada devidamente intimada não apresentou as Contrarrazões de Apelação.”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelado, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022